Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA - COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que determinou a devolução do valor das passagens aéreas em espécie, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia, a despeito de terem sido adquiridas parte em milhas.
2. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, no caso em tela se aplicam as disposições da Lei no 14.034/2020, uma vez que o cancelamento do voo se deu em razão da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente da pandemia da Covid-19.
3. A Lei 14034/2020 prevê a possibilidade de reembolso das passagens aéreas de voos cancelados em decorrência da crise sanitária. Contudo, este deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, mormente nesse cenário, e cientes das medidas adotadas para contenção da propagação do novo coronavirus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, quando países inteiros foram colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos.
4. Imprescindível a reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor, não se pode admitir que os interesses das empresas se sobreponham aos dos consumidores. Fato é que nem a parte autora e nem a requerida deram causa ao cancelamento do voo. Sem embargo, a despeito da alegação do autor de que adquiriu as milhas para utilizar na compra das passagens, a devolução deve respeitar a modalidade de aquisição dos bilhetes. Assim, com razão a requerida, pois o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago pelas taxas, R$1.822,31, enquanto as milhas (36.200) deverão ser estornadas pela empresa.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para que seja restituído o valor das passagens aéreas, na forma de sua aquisição: R$1.822,31 corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação, enquanto as milhas (36.200) deverão ser estornadas. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.